Tribunal: STF
Processo: AO 2234
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em ação cível originária. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 3. Administrativo e Processual Civil. 4. Jurisprudência pacífica do STF. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente (art. 21, § 1º, do RISTF). Precedentes. 5. Percepção de verba não prevista na Loman. Art. 65, § 2º. Vedação. Extensão genérica aos magistrados de rubrica concedida aos servidores em geral. Impossibilidade. 6. Cassação de liminar anteriormente concedida. Retorno ao status quo ante. 7. Agravo a que se nega provimento.